Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600268-74.2024.6.16.0045
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
ELEIÇÕES 2024. DIREITO
E L E I T O R A L .
R E G I S T R O
D E
CANDIDATURA. CONDENAÇÃO POR
C R I M E C O N T R A O S I S T E M A
F I N A N C E I R O
N A C I O N A L .
INELEGIBILIDADE. ART. 1º, INCISO I,
ALÍNEA "E", NÚMERO "2", DA LC Nº 64/90.
PRAZO DE INELEGIBILIDADE NÃO
TRANSCORRIDO. INDEFERIMENTO
MANTIDO.

I. CASO EM EXAME

1. José Augusto Beck Lima requer o
registro de candidatura ao cargo de
vereador nas eleições de 2024 no município
de Laranjeiras do Sul. O Ministério Público
Eleitoral impugnou o registro, alegando que
o candidato estaria inelegível em
decorrência de condenação por crime
contra o sistema financeiro nacional, com
extinção da pena em 22/07/2019. A
candidatura foi indeferida pelo juízo de
origem, com fundamento na inelegibilidade
prevista no artigo 1º, inciso I, alínea "e",
número "2", da Lei Complementar nº
64/1990.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44004019 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/09/2024 14:09:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214091407700000042957230
Número do documento: 24091214091407700000042957230
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 14:56:11

2. A questão central consiste em verificar se
o recorrente ainda se encontra no período
de inelegibilidade decorrente da
condenação por crime contra o sistema
financeiro nacional, cujo prazo é de oito
anos contados a partir da extinção da pena,
nos termos da LC nº 64/90.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação do recorrente ocorreu nos
autos de ação penal nº 2002.70.06.000062-
3 pela prática de crime previsto no artigo 5º
da Lei nº 7.492/86, referente a crimes
contra o sistema financeiro nacional.

4. A extinção da pena ocorreu em
22/07/2019, por meio de indulto, o que
impõe o início da contagem do prazo de
inelegibilidade de oito anos a partir dessa
data, nos termos do artigo 1º, inciso I,
alínea "e", número "2", da LC nº 64/90.

5. Como ainda não transcorreu o prazo de
oito anos desde a extinção da pena,
persiste a inelegibilidade do recorrente para
o pleito de 2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido. Registro de
candidatura indeferido.

Tese de julgamento: 1. A inelegibilidade
decorrente de condenação por crime contra
o sistema financeiro nacional impõe o
impedimento de candidatura por oito anos a
partir da extinção da pena.

Dispositivos relevantes citados: Lei
Complementar nº 64/1990, art. 1º, I, "e", 2;
Lei nº 7.492/1986, art. 5º.

Jurisprud

Inteiro teor:
21/09/2024
Número: 0600268-74.2024.6.16.0045

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 05/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em Julgado,
Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo -
Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura nº 0600268-
74.2024.6.16.0045 (DRAP - 0600262-67.2024.6.16.0045), que julgou procedente a ação de
impugnação de registro de candidatura proposta pelo Ministério Público Eleitoral, e,
consequentemente, indeferiu o pedido de registro de candidatura ao cargo de vereador no
município de Laranjeiras do Sul de José Augusto Beck Lima, considerando-o inabilitado a disputar
as eleições do corrente ano pelo Partido União Brasil (UNIÃO). (Indeferimento ao registro de
candidatura de José Augusto Beck Lima, sob o numero 44444, Partido União Brasil, no município
de Laranjeiras do Sul - PR. O candidato foi condenado pela prática do crime previsto no art. 5º da
Lei nº 7.492/86, com pena extinta em 22/07/2019, por indulto. Neste caso, conforme o art. 1º, inc. I,
alínea "e", "2", da Lei Complementar nº 64/1990: "Art. 1º São inelegíveis: I - para qualquer cargo: e)
os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial
colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da
pena, pelos crimes: (Redação dada pela Lei Complementar nº 135, de 2010) 2. contra o patrimônio
privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e os previstos na lei que regula a falência;
(Incluído pela Lei Complementar nº 135, de 2010)". Portanto, está presente causa de inelegibilidade,
prevista no dispositivo acima citado. Isso porque o requerido foi condenado pela prática de crime
contra o sistema financeiro nacional, previsto no art. 5º da Lei nº 7.492/86, nos autos nº
2002.70.06.000062-3/PR, perante a Justiça Federal.) RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOSE AUGUSTO BECK LIMA (RECORRENTE)
JOYCE JESSICA BIRER VAILATI (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44004019
12/09/2024
14:09
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.029

RECURSO ELEITORAL 0600268-74.2024.6.16.0045 – Laranjeiras do Sul – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: JOSE AUGUSTO BECK LIMA
ADVOGADO: JOYCE JESSICA BIRER VAILATI - OAB/PR98523
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa: ELEIÇÕES 2024. DIREITO
E L E I T O R A L .
R E G I S T R O
D E
CANDIDATURA. CONDENAÇÃO POR
C R I M E C O N T R A O S I S T E M A
F I N A N C E I R O
N A C I O N A L .
INELEGIBILIDADE. ART. 1º, INCISO I,
ALÍNEA "E", NÚMERO "2", DA LC Nº 64/90.
PRAZO DE INELEGIBILIDADE NÃO
TRANSCORRIDO. INDEFERIMENTO
MANTIDO.

I. CASO EM EXAME

1. José Augusto Beck Lima requer o
registro de candidatura ao cargo de
vereador nas eleições de 2024 no município
de Laranjeiras do Sul. O Ministério Público
Eleitoral impugnou o registro, alegando que
o candidato estaria inelegível em
decorrência de condenação por crime
contra o sistema financeiro nacional, com
extinção da pena em 22/07/2019. A
candidatura foi indeferida pelo juízo de
origem, com fundamento na inelegibilidade
prevista no artigo 1º, inciso I, alínea "e",
número "2", da Lei Complementar nº
64/1990.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44004019 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/09/2024 14:09:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214091407700000042957230
Número do documento: 24091214091407700000042957230
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 14:56:11

2. A questão central consiste em verificar se
o recorrente ainda se encontra no período
de inelegibilidade decorrente da
condenação por crime contra o sistema
financeiro nacional, cujo prazo é de oito
anos contados a partir da extinção da pena,
nos termos da LC nº 64/90.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação do recorrente ocorreu nos
autos de ação penal nº 2002.70.06.000062-
3 pela prática de crime previsto no artigo 5º
da Lei nº 7.492/86, referente a crimes
contra o sistema financeiro nacional.

4. A extinção da pena ocorreu em
22/07/2019, por meio de indulto, o que
impõe o início da contagem do prazo de
inelegibilidade de oito anos a partir dessa
data, nos termos do artigo 1º, inciso I,
alínea "e", número "2", da LC nº 64/90.

5. Como ainda não transcorreu o prazo de
oito anos desde a extinção da pena,
persiste a inelegibilidade do recorrente para
o pleito de 2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido. Registro de
candidatura indeferido.

Tese de julgamento: 1. A inelegibilidade
decorrente de condenação por crime contra
o sistema financeiro nacional impõe o
impedimento de candidatura por oito anos a
partir da extinção da pena.

Dispositivos relevantes citados: Lei
Complementar nº 64/1990, art. 1º, I, "e", 2;
Lei nº 7.492/1986, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada: TSE,
Súmula nº 61.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 11/09/2024
Num. 44004019 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/09/2024 14:09:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214091407700000042957230
Número do documento: 24091214091407700000042957230
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 14:56:11

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de requerimento de registro de candidatura de José Augusto Beck Lima ao
cargo de vereador no município de Laranjeiras do Sul (id. 43969246).

Impugnação pelo Ministério Público Eleitoral (id. 43969255), sob a alegação de inelegibilidade.

Por sentença (id. 43969269), foi julgada procedente a impugnação e indeferido o registro do
candidato, ao fundamento de estar incurso na inelegibilidade do artigo 1º, inciso I, alínea "e",
número "2", da LC nº 64/90.

Inconformado, o requerente recorreu (id. 43969276), aduzindo, em síntese, que seu período de
inelegibilidade já se encerrou.

Instrui as razões com documento e pede, ao final, o provimento.

Contrarrazões (id. 43969282), sem preliminares, pelo não provimento.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não provimento (id.
43974301).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada em
mural eletrônico no dia 30/08/2024 (id. 43969272) e as razões foram protocoladas no dia
02/09/2024 (id. 43969276).

Intimado em 03/09/2024, o recorrido protocolou suas contrarrazões em
04/09/2024, tempestivamente.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do
recurso e das contrarrazões, passando de plano à sua análise.

Mérito

Insurge-se o recorrente contra o indeferimento do seu registro de candidatura.

Alega que:

(i) seu período de inelegibilidade encerrou no dia 23/07/2023;

(ii) teve uma decisão proferida em 23/07/2015, às fls. 43 dos autos nº 69-
Num. 44004019 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/09/2024 14:09:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214091407700000042957230
Número do documento: 24091214091407700000042957230
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 14:56:11

19.2015, dispondo sobre o restabelecimento dos seus direitos políticos;

(iii) a contagem do prazo de inelegibilidade da alínea "l" inicia nessa data.

Nas contrarrazões, o MPE pontua que a alegação do recorrente diz respeito a
outro processo, que trata de improbidade administrativa, o qual sequer é discutido nos
autos.

Sustenta que o recorrente foi condenado pela 1ª Vara Federal de
Guarapuava nos autos 2002.70.06.000062-3 pela prática do crime previsto no artigo 5º da
Lei nº 7.492/86 à pena de quatro anos e dois meses de reclusão, que só foi extinta em
22/07/2019, subsistindo a inelegibilidade na forma do artigo 1º, inciso I, alínea "e", número
"2", da LC nº 64/90, que se encontra em consonância com a súmula nº 61 do TSE.

A Procuradoria Regional Eleitoral endossa as contrarrazões.

A questão foi assim dirimida na sentença:

Dispõe o art. 1º, inc. I, alínea “e”, “2”, da Lei Complementar nº 64/1990:
(...)
No caso, portanto, está presente causa de inelegibilidade, prevista no
dispositivo acima citado.
Isso porque o requerido foi condenado pela prática de crime contra o sistema
financeiro nacional, previsto no art. 5º da Lei nº 7.492/86, nos autos nº
2002.70.06.000062-3/PR, perante a Justiça Federal.
Embora a pena tenha sido extinta por indulto, conforme decisão anexada pelo
Ministério Público Eleitoral, não há extinção dos efeitos secundários da
condenação, dentre os quais a inelegibilidade, que se estende por 08 (oito)
anos a contar do cumprimento da pena, seja qual foi o motivo da extinção.
(...)
Outrossim, mesmo que o fato tenha ocorrido antes da reforma legislativa
promovida pela Lei Complementar 135/2010 (Lei da Ficha Limpa), o Supremo
Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral possuem jurisprudência
assente no sentido de que não é inconstitucional sua aplicação, porquanto as
causas de inelegibilidade devem ser aferidas a cada eleição.
(...)
Assim, impõe-se a procedência da ação de impugnação de registro de
candidatura, com o indeferimento do RCC, porque presente causa de
inelegibilidade.
3. DISPOSITIVO
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação de impugnação de registro
de candidatura proposta pelo Ministério Público Eleitoral, e,
consequentemente, INDEFIRO o pedido de registro de candidatura ao cargo
de vereador no município de Laranjeiras do Sul de JOSE AUGUSTO BECK
LIMA, considerando-o inabilitado a disputar as eleições do corrente ano pelo
Partido União Brasil (UNIÃO).

Daí resulta que o recurso é manifestamente inviável.

Com efeito, o Ministério Público Eleitoral, ao impugnar a candidatura do
Num. 44004019 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/09/2024 14:09:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214091407700000042957230
Número do documento: 24091214091407700000042957230
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 14:56:11

recorrente, aparelhou a AIRC com as seguintes provas:

(i) sentença de concessão do indulto (id. 43969256), firmada em 22/07/2019
pelo juízo da 2ª Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas e Cartas Precatórias
Criminais de Curitiba. Nela, consta a declaração de extinção das penas privativa de
liberdade e de multa impostas nos autos nº 20-02.7006.0.00.0623, da 1ª VF de
Guarapuava.

(ii) ficha individual (id. 43969257) do recorrente relativa aos autos de ação
penal nº 2002.70.06.000062-3, na qual consta a descrição das penas aplicadas e a data
do trânsito em julgado - 04/12/2014.

(iii) guia de recolhimento nº 700001251297 da 1ª VF de Guarapuava (id.
43969258), referente aos autos nº 2002.70.06.000062-3.

(iv) sentença proferida nos autos de ação penal nº 2002.70.06.000062-3 (id.
43969259), constando que o recorrente foi condenado como incurso nas penas, em
concurso material, dos crimes capitulados no artigo 5º da Lei nº 7.492/86, por 340 vezes,
na forma dos artigos 71 do CP e 16 da Lei nº 7.492/86.

A Lei nº 7.492/86 "define os crimes contra o sistema financeiro nacional e dá
outras providências", sendo que o dispositivo legal pelo qual o recorrente foi condenado é
assim redigido:

Art. 5º Apropriar-se, quaisquer das pessoas mencionadas no art. 25 desta lei,
de dinheiro, título, valor ou qualquer outro bem móvel de que tem a posse, ou
desviá-lo em proveito próprio ou alheio:
Pena - Reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa.
Parágrafo único. Incorre na mesma pena qualquer das pessoas mencionadas
no art. 25 desta lei, que negociar direito, título ou qualquer outro bem móvel
ou imóvel de que tem a posse, sem autorização de quem de direito.
(...)
Art. 25. São penalmente responsáveis, nos termos desta lei, o controlador e
os administradores de instituição financeira, assim considerados os diretores,
gerentes (Vetado).

Portanto, tendo sido condenado por crime contra o sistema financeiro
nacional, o recorrente fica sujeito à inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso I, alínea "e",
número "2", da LC nº 64/90:

Art. 1º São inelegíveis:
I - para qualquer cargo:
(...)
e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida
por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo
de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena, pelos crimes: (Redação dada
pela Lei Complementar nº 135, de 2010)
(...)
2. contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e
os previstos na lei que regula a falência; (Incluído pela Lei Complementar nº
Num. 44004019 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/09/2024 14:09:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214091407700000042957230
Número do documento: 24091214091407700000042957230
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 14:56:11

135, de 2010)

Sendo incontroverso que o recorrente teve a sua condenação relacionada
aos autos de ação penal nº 2002.70.06.000062-3 extinta por indulto apenas em
22/07/2019, data a partir da qual ainda não transcorreu o prazo de oito anos de
inelegibilidade, não há condições mínimas de acolher a pretensão recursal.

CONCLUSÃO

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no
mérito, NEGO-LHE provimento.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600268-
74.2024.6.16.0045 - Laranjeiras do Sul - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE
RODRIGO SADE - RECORRENTE: JOSE AUGUSTO BECK LIMA - Advogada do(a)
RECORRENTE: JOYCE JESSICA BIRER VAILATI - PR98523 - RECORRIDO: PROMOTOR
ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 11.09.2024

Num. 44004019 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/09/2024 14:09:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214091407700000042957230
Número do documento: 24091214091407700000042957230
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 14:56:11